Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DE OFÍCIO PARA CONTINUIDADE DOS DEPÓSITOS. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que a) deferiu em parte o pedido das partes para enviar o feito à Contadoria Judicial para cálculo do débito devendo observar que cada ação possui um percentual diferente de honorários; b) determinou que a inclusão dos juros de mora deveria observar o trânsito em julgado das ações de conhecimento; c) que considerou novos valores para a causa e d) deferiu o pedido do credor para que fosse cumprida a determinação de que fosse oficiado à Brasal para fins de continuidade dos depósitos judiciais vinculados ao feito. 1.2. A recorrente pede a reforma da decisão a fim de que seja determinada a imediata suspensão de todos os atos executivos até que a contadoria se manifeste e eventualmente aponte saldo remanescente a executar.
2. A questão relativa ao ofício que deve ser encaminhado à Brasal, para fins de continuidade dos depósitos judiciais em conta judicial vinculada ao feito, encontra-se preclusa. 2.1. A preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. 2.2. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.
3. Inexistem motivos para que seja determinara a suspensão dos atos executivos até a manifestação da contadoria, pois quaisquer valores que porventura sejam penhorados irão assegurar o pagamento aos credores. 3.1. Além disso, o Juízo da origem verificou que os cálculos da devedora não se encontram em consonância com as decisões do feito, necessitando de apuração da Contadoria, sendo relevante destacar que o ofício do juiz é julgar nos termos da lei e de acordo com a sua convicção, em nítido exercício do livre convencimento motivado. 3.2. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão.
4. Agravo de instrumento improvido.